Tribunal: TJBA
Processo: 8001812-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001812-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, TAIS DOREA DE CARVALHO SANTOS AGRAVADO: AILLIN PEREIRA NERY Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ART. 51 DO ESTATUTO DO IDOSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIÇOS A IDOSOS E DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481 DO STJ. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001812-52.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS e como agravada AILLIN PEREIRA NERY. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.